Tribunal: TJES
Processo: 5004297-68.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cadeira de rodas / cadeira de banho / cama hospitalar; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2021-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004297-68.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LECI GRAVINA REIS
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
LECI GRAVINA REIS e NATASHA MOUTINHO GOEBEL
contra a decisão acostada ao Movimento ID 894880 proferida pelo Juízo da Vara de Fazenda Pública de Guarapari
, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
que indeferiu o pedido de substituição do medicamento SUTANT 50g (SUNITINIBE) pelo medicamento VOTRIENT 400g (PAZOPANIBE).

Inconformadas, as agravantes sustentam que o tratamento da recorrente
LECI GRAVINA REIS
é realizado exclusivamente junto SUS, em hospital cadastrado como CACON, conforme atesta o próprio Núcleo de Assessoramento Técnico - NAT.

Assevera, ainda, que após a indicação de substituição da medicação pelo médico assistente, a agravante
LECI GRAVINA REIS
não está fazendo uso de qualquer outra medicação para tratamento de sua enfermidade, o que lhe implica risco de morte.

Argumentam, por fim, que a nova medicação prescrita foi incorporada pelo Ministério da Saúde para o tratamento da enfermidade que acomete a agravante.

Com base em tais argumentos, pleiteiam a atribuição de efeito ativo (antecipação da tutela recursal) ao presente agravo.

Decisão que deferiu o pedido de antecipação da tutela recursal constante do Movimento ID
949980
.

Contrarrazões no Movimento ID 1412871.

É, no essencial, o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 31 de agosto de 2021.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Dou provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.

Acompanho o voto do Relator.

VOTO VENCEDOR

Nos termos do Relatório,
trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
LECI GRAVINA REIS e NATASHA MOUTINHO GOEBEL
contra a decisão acostada ao Movimento ID 894880 proferida pelo Juízo da Vara de Fazenda Pública de Guarapari
, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
que in
deferiu o pedido de substituição do medicamento SUTANT 50g (SUNITINIBE) pelo medicamento VOTRIENT 400g (PAZOPANIBE).

Inconformadas, as agravantes sustentam que o tratamento da recorrente
LECI GRAVINA REIS
é realizado exclusivamente junto SUS, em hospital cadastrado como CACON, conforme atesta o próprio Núcleo de Assessoramento Técnico - NAT.

Assevera, ainda, que após a indicação de substituição da medicação pelo médico assistente, a agravante
LECI GRAVINA REIS
não está fazendo uso de qualquer outra medicação para tratamento de sua enfermidade, o que lhe implica risco de morte.

Argumentam, por fim, que a nova medicação prescrita foi incorporada pelo Ministério da Saúde para o tratamento da enfermidade que acomete a agravante.

Com base em tais argumentos, pleiteiam a atribuição de efeito ativo (antecipação da tutela recursal) ao presente agravo.

Decisão que deferiu o pedido de antecipação da tutela recursal constante do Movimento ID
949980
.

Analisando detidamente os autos, não vislumbro motivos para alterar os fundamentos declinados na decisão proferida conforme
Movimento ID
949980 cujas razões acabam por esgotar os contornos da questão trazida à análise pela agravante.

A fim de situar os eminentes pares, peço vênia para transcrever trecho da decisão ora agravada:

“
O parecer do Núcleo de Assessoramento Técnico - NAT constante do Movimento ID 894879, apesar de reconhecer que o medicamento pleiteado em substituição ao originalmente fornecido pelo agravado foi incorporado pelo SUS para o tratamento de carcinoma renal (patologia que acomete à requerente), indica a impossibilidade de afirmação de que tal medicamento seja a única alternativa de tratamento para a paciente e, além, disso considera que estando a paciente em tratamento pelo Plano de Saúde, deve este fornecer o medicamento pretendido.

Em que pesem as justificativas apresentadas pelo NAT para não fornecer o medicamento solicitado, devo destacar que o laudo médico constante do Movimento ID 894877, exarado pelo médico assistente da agravante informa a necessidade de troca da medicação, pois, em um intervalo de três meses a paciente não tolerou o tratamento com a medicação inicialmente fornecida, em razão de sua toxidade de grau 4 que causa fadiga e inapetência.

Em outros termos, é possível aferir do laudo médico acima referido que a atualmente a paciente não faz uso da medicação inicialmente prescrita, pois, não suporta os efeitos colaterais dela advindos, o que em outros termos, culmina na ausência de melhora do quadro clínico de uma patologia (carcinoma renal) extremamente danosa e grave, exigindo, ainda, um tratamento altamente desgastante para a paciente.

Nesse contexto, mormente quando se considera que o referido medicamento (
VOTRIENT 400g -PAZOPANIBE) já está incorporado pelo Ministério da
Saúde ao âmbito do Sistema Único de Saúde, não há porque impor à paciente a continuidade do uso de um medicamento que lhe causa tantos efeitos colaterais ao ponto de não suportar o seu uso em detrimento de outro mais moderno e que pode trazer-lhe maiores benefícios.

Além disso, o fato do laudo médico ter sido assinado por um médico vinculado a um plano de saúde não afasta a possibilidade de fornecimento do medicamento pela rede pública, sobretudo quando o próprio NAT reconheceu que a paciente vinha, até então, realizando o seu tratamento médico por intermédio do SUS.

Somado a tais fatos, constato que existe perigo de dano irreparável no caso em análise caso a agravante não obtenha a antecipação da tutela recursal, em razão do possível comprometimento do tratamento pelo não fornecimento do medicamento indicado, o que pode gerar prejuízos irremediáveis a sua saúde, vida e dignidade humana.

Devo rememorar que se trata de decisão liminar que poderá ser revertida caso, ao final da instrução processual, se constate, de forma robusta, a possibilidade de substituição dos medicamentos pretendidos por outros fornecidos pela rede pública.

Portanto, em uma análise perfunctória inerente ao momento,
DEFIRO
o pedido de antecipação da tutela recursal pretendido
a fim de que o Estado agravado proceda à substituição do medicamento SUTANT 50g (SUNITINIBE) pelo medicamento VOTRIENT 400g (PAZOPANIBE) e
forneça-o à agravante LECI GRAVINA REIS, na quantidade e tempo prescritos no laudo médico acostado.
na quantidade e tempo prescritos no laudo médico acostado.
”.

Com efeito, entendo que o presente pronunciamento poderá ser alterado ao final da instrução processual na origem, e, caso se constate, de forma robusta, a possibilidade de substituição dos medicamentos pretendidos por outros fornecidos pela rede pública.

Portanto, nos termos da fundamentação exposta,
DOU PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento interposto para reformar a decisão agravada e determinar que o Estado agravado proceda à substituição do medicamento SUTANT 50g (SUNITINIBE) pelo medicamento VOTRIENT 400g (PAZOPANIBE) e
forneça-o à agravante LECI GRAVINA REIS, na quantidade e tempo prescritos no laudo médico acostado.
na quantidade e tempo prescritos no laudo médico acostado.

Julgo prejudicados os Embargos de Declaração interpostos no Movimento ID 933983, tendo em vista que a parte agravante já se encontrava amparada pela gratuidade da justiça.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SUBSTITUIÇÃO DE MEDICAMENTO – NOVO MEDICAMENTO JÁ INCORPORADO PELO SUS – PACIENTE COM INTOLERÂNCIA AO MEDICAMENTO ATUAL – EFEITOS COLATERAIS SEVEROS – RECURSO PROVIDO.

1.
Em que pesem as justificativas apresentadas pelo
Núcleo de Assessoramento Técnico -
NAT para não fornecer o medicamento solicitado pelas agravantes, o laudo médico constante dos autos e exarado pelo médico assistente da agravante informa a necessidade de troca da medicação, pois, em um intervalo de três meses a paciente não tolerou o tratamento com a medicação inicialmente fornecida, em razão de sua toxidade de grau 4 que causa fadiga e inapetência.

2.

Nesse contexto, mormente quando se considera que o referido medicamento (
VOTRIENT 400g -PAZOPANIBE) já está incorporado pelo Ministério da
Saúde ao âmbito do Sistema Único de Saúde, não há porque impor à paciente a continuidade do uso de um medicamento que lhe causa tantos efeitos colaterais ao ponto de não suportar o seu uso em detrimento de outro mais moderno e que pode trazer-lhe maiores benefícios

3.
Recurso provido. Embargos de Declaração Prejudicados.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso e julgar prejudicados os embargos de declaração, nos termos do voto do Relator.